Tribunal: TJBA
Processo: 8056762-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056762-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AUGUSTO CESAR DA CUNHA PEDROSA e outros Advogado(s): FLAVIO LAPENDA BEZERRA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS-BA Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 180, CAPUT, C/C ART. 304 C/C ART. 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO PACIENTE, QUE TEVE INDEFERIDO O PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. O INDEFERIMENTO DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA ESTÁ FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TENDO A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA EMPREENDIDO ESFORÇOS PARA LOCALIZAR E VIABILIZAR A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADEMAIS, A DEFESA TÉCNICA JÁ ESTAVA CIENTIFICADA PREVIAMENTE DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. A AUTORIDADE IMPETRADA ANALISOU, TAMBÉM, AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA DISPENSA DAS OITIVAS PARA A DEFESA DO PACIENTE, CONCLUINDO FUNDAMENTADAMENTE PELA INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO E, PORTANTO, DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8056762-45.2024.8.05.0000, impetrado pelo advogado Flávio Lapenda Bezerra, OAB/PE: 38.063, em favor de AUGUSTO CESAR DA CUNHA, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Entre Rios/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .